Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-21.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002752-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGAS RAINHA DA SILVA - CPF: 503.126.181-15 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE ABUSIVO RECONHECIDO NA SENTENÇA

–

DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o valor fixado na origem para a indenização por dano moral se atende às funções pedagógica, inibitória e reparatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde Cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência julgada nos seguintes termos:

“(...)
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por DOMINGAS RAINHA DA SILVA para confirmar a decisão de ID. 28331688 e CONDENAR a Requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL:

a) DECLARAR ilegal o reajuste de 204%, e, em consequência, DETERMINAR a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 143%à faixa de 59 anos ou mais;

b)ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.
”

A apelante afirma que
“constata-se que a conjuntura descrita nos autos não acarretou maiores transtornos que possam ultrapassar o mero aborrecimento, uma vez que o pedido da Apelada concernente à aplicação do índice de reajuste de acordo com o autorizado pela ANS não tem respaldo legal, tendo em vista que a ANS dita apenas os índices a serem aplicados nos contratos individuais.”

Ressalta que o STJ já pacificou que o simples inadimplemento contratual por si só não gera dano moral, salvo em situações excepcionais em que está demonstrada a efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se vê nestes autos.

Subsidiariamente,
busca a redução do montante fixado para a reparação.

Nas
Contrarrazões
(Id.
251116732
), a apelada pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada tem
63
anos de idade(nascida em
06
-
01
-1
961
), é beneficiária do plano
de saúde da requerida desde 24-10-2004.

Ajuizou a ação porque em janeiro de 2020, recebeu fatura com reajuste de preço, equivalente a 206% sem qualquer motivo.

A ação foi julgada procedente para declarar a ilegalidade do referido reajuste e para determinar a redução para 143% à faixa de 59 anos ou mais. E condenou a ré ainda ao pagamento de R$ 10.000,00.

No caso concreto, o

reajuste de mensalidade da mudança de faixa etária
com percentual aplicado de forma abusiva gera
a obrigação de dano moral, visto que
colocou a autora em situação de desvantagem contratual
o que
ultrapass
a
o mero aborrecimento
.

E o
s R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação cumprem as funções inibitória, pedagógica e reparatória
.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE COLETIVA - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – TEMA 952 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO SE SUBMETE AOS PERCENTUAIS DA ANS - SENTENÇA REFORMADA – APELO DA
REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Não preenchidos tais requisitos, têm-se por abusiva a cobrança e cabível a indenização por danos materiais ou morais, porquanto demonstrado o nexo causal. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
As quantias cobradas indevidamente são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete aos valores definidos pela ANS.

(N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024
– grifo nosso
)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já aplicados no montante máximo permiti
do.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024